Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante alega, em resumo, que a anunciada rescisão unilateral viola o contrato e a Lei Federal 9.656/98: a) descumprido o prazo mínimo de 60 dias de antecedência da notificação do beneficiário e b) impossibilidade de exercer o direito da rescisão unilateral nos casos em que o beneficiário está em tratamento médico garantidor da saúde, até a efetiva alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ. E intenta, nesta sede, o provimento do recurso para o fim de determinar às agravantes mantenham o contrato do plano de saúde nos exatos termos contratados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige notificação da parte beneficiária com 60 dias de antecedência
3. E do que se tem, verifica-se a probabilidade de o plano de saúde ter descumprido o prazo mínimo de 60 dias de antecedência da notificação do beneficiário: captura de tela de conversa por meio do aplicativo Whatsapp em que a agravada QUALICORP informa, em 30/04/2024, que o plano de saúde seria cancelado em 01/06/2024, ou seja, notificação com apenas um mês de antecedência (ID58847781 – p.7).
4. E isto configura abusividade suficiente a justificar a determinação de manutenção do vínculo nos termos contratados ao menos até o fim do processo, quando a controvérsia poderá ser dirimida de maneira definitiva, ou enquanto não seja exercido de maneira regular o direito de rescisão unilateral do contrato pelo plano de saúde.
5. Além de encontrar previsão nos dispositivos legais e jurisprudenciais mencionados, essa inferência também está amparada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), na segurança jurídica (art. 5o, LIV da CF), na função social do contrato (art. 421 do CC) e no princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o, III da CRFB).
6. No mais, evidenciada a necessidade de manutenção do vínculo face ao quadro do agravante, que necessita de tratamento contínuo e permanente por meio de um plano de intervenção terapêutica personalizado com equipe multidisciplinar (Relatório médico de ID 195666113, firmado pela Dra. Bianca P G.S. Mazete, Neuropediatra, CRM/DF 23739 RQE 17.228).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.